Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-54.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0004011-54.2009.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: RONALDO GONDIM DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 113551963):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, afigurando-se desnecessária sua intimação da decisão que arquiva o feito executivo.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004011-54.2009.8.11.0041, Relator: Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 14/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, ao fundamento que não houve intimação do exequente do retorno do AR por meio de carga processual.
A tempestividade do recurso em id. 121035952.
Sem contrarrazões, conforme certidão no id 124097588.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, a parte recorrente argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que não há marco inicial em face da ausência de intimação da parte recorrente a respeito da não localização do executado.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 566, uma vez que se discute o início do prazo prescricional.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Do exame dos autos, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pela magistrada de primeiro grau entender que entre a data da distribuição processual da ação, em 19/01/2009, e a data da sentença, decorreram mais de 10 (dez) anos (id. 91099998), circunstância essa também observada entre a data da decisão que ordenou a citação da parte executada, em 09/03/2009 (id. 91099994), e o dia em que proferida a sentença.
Registre-se que os autos permaneceram em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, não utilizou o marco inicial a intimação da parte exequente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis -, não seguindo a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Logo, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1340553/RS, Tema 566, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça